Tribunal: STJ
Processo: 0000288-59.2021.8.17.3300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620193 - PE (2024/0131994-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: SILVANA GONCALVES OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FLAVIA LAYNARA DA SILVA MONTEIRO - PE050884
THALIA RAYSSA CAVALCANTE GOMES - PE053431
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CARGO
COMISSIONADO.
INADIMPLEMENTO
DA
REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
I, DO
ART. 373,
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS.
CPC/2015.
SÚMULAS 7 E 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de recurso de apelação contra sentença que condenou a
municipalidade ao pagamento das férias e do décimo terceiro salário do período em que
a recorrida exerceu o cargo em comissão junto à edilidade.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise do contexto fático-probatório contido nos
autos, asseverou que inexiste "controvérsia sobre a ocupação da agravada em cargo
comissionado junto à municipalidade e da inexistência de adimplemento das verbas
pleiteadas".
3. Em razão da falta do indispensável prequestionamento, não se pode conhecer do
recurso especial, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ: "inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal
".
a quo

4. Agravo improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53261289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 18:59:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e2ffe2d6-7b72-442b-a1b1-c3e8aa94c72f

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA53261289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 18:59:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e2ffe2d6-7b72-442b-a1b1-c3e8aa94c72f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620193 - PE (2024/0131994-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: SILVANA GONCALVES OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FLAVIA LAYNARA DA SILVA MONTEIRO - PE050884
THALIA RAYSSA CAVALCANTE GOMES - PE053431
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CARGO
COMISSIONADO.
INADIMPLEMENTO
DA
REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
I, DO
ART. 373,
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS.
CPC/2015.
SÚMULAS 7 E 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de recurso de apelação contra sentença que condenou a
municipalidade ao pagamento das férias e do décimo terceiro salário do período em que
a recorrida exerceu o cargo em comissão junto à edilidade.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise do contexto fático-probatório contido nos
autos, asseverou que inexiste "controvérsia sobre a ocupação da agravada em cargo
comissionado junto à municipalidade e da inexistência de adimplemento das verbas
pleiteadas".
3. Em razão da falta do indispensável prequestionamento, não se pode conhecer do
recurso especial, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ: "inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal
".
a quo

4. Agravo improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da aplicação da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA51990294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/11/2025 20:55:39
Código de Controle do Documento: 16ed007f-f10b-4ed1-a56e-260e4d0456ba

Argumentou a parte agravante, nas razões do recurso especial, que (fl. 153,
grifo nosso):

Portanto, a decisão recorrida, por não levar em consideração a
inexistência de provas nos autos quanto à constituição do crédito em
favor do Recorrido, terminou por negar vigência, ou violar, o artigo
.
,
373, inciso I, do CPC In casu o Recorrido não comprovou o seu
, ou seja, os fatos
direito ao recebimento das quantias pleiteadas
constitutivos de seu direito e, mesmo assim, o Município de São João foi
condenado a tais pagamentos.

Defende, agora, nas razões do agravo interno, que "a correta aplicação das
normas relativas à distribuição do ônus da prova, especificamente do
do
art. 373, inciso I,
Código de Processo Civil" (fl. 200).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO

: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Trata-se, na origem, de recurso de apelação contra sentença que condenou a
municipalidade ao pagamento das férias e do décimo terceiro salário do período em que
a recorrida exerceu o cargo em comissão junto à edilidade.
Documento eletrônico VDA51990294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/11/2025 20:55:39
Código de Controle do Documento: 16ed007f-f10b-4ed1-a56e-260e4d0456ba

O Tribunal de origem, soberano na análise do contexto fático-probatório
contido nos autos, asseverou que inexiste "controvérsia sobre a ocupação da agravada
em cargo comissionado junto à municipalidade e da inexistência de adimplemento das
verbas pleiteadas" (fl. 104, grifo nosso):
Pela documentação de ID 21941872, observa-se que a parte autora
/recorrida foi nomeada em
através de portaria para exercer
15/04/2016
cargo em comissão de Coordenadora Administrativa, tendo sido
exonerada em
Posteriormente, entre
e
31/12/2016.
02/01/2017
exerceu o cargo comissionado de Diretora Geral (vide
31/01/2020,
documentação de ID 21941873).
Assim, cinge-se a questão de fundo verificar se a condenação da fazenda
pública nas verbas reconhecidas na sentença em favor de ocupante de
cargo comissionado possui respaldo constitucional.
Verifica-se dos autos a inexistência controvérsia sobre a ocupação
do apelado em cargo comissionado junto à municipalidade e da
inexistência de adimplemento das verbas ora pleiteadas.
Assim sendo, a alteração da conclusão do Tribunal
, acerca do direito ao
a quo
recebimento das verbas salariais em atraso, ensejaria o necessário reexame da matéria
fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido: "É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: 'A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgInt no AREsp 1.964.284/SP, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
5/12/2023)
Ademais, quanto à análise do art. 373, I, do CPC, o dispositivo não foi objeto
de exame pelas instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA51990294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/11/2025 20:55:39
Código de Controle do Documento: 16ed007f-f10b-4ed1-a56e-260e4d0456ba

Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não
se pode conhecer do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ:
"inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
".
a quo
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA.
III, DO CPC. AUSÊNCIA DE
ART. 927,
PREQUESTIONAMENTO.

DISSÍDIO

SÚMULA
211/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO REALIZADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que "não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n.
211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente,
que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados
pelo colegiado" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.536.934/BA,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
.
21/8/2024)
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi
configurado o prequestionamento exigido para o recurso especial, nos
termos do enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
[...]
4. Agravo interno não provido (AgInt no
relatora
AREsp 2.578.117/RN,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
7/10/2024,
14/10/2024)
Quanto ao prequestionamento ficto, a jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido de que:
o​
do
condiciona o prequestionamento ficto ao
art. 1025
CPC/2015
reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, omissão, contradição ou
obscuridade, ou seja, pressupõe o provimento do recurso especial por
Documento eletrônico VDA51990294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/11/2025 20:55:39
Código de Controle do Documento: 16ed007f-f10b-4ed1-a56e-260e4d0456ba

ofensa ao
do
com o reconhecimento da negativa de
art. 1022
CPC/2015,
prestação jurisdicional sobre a matéria (AgInt no AREsp 2.528.396/RS,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA51990294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/11/2025 20:55:39
Código de Controle do Documento: 16ed007f-f10b-4ed1-a56e-260e4d0456ba

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.620.193 / PE
Número Registro: 2024/0131994-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002885920218173300
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: SILVANA GONCALVES OLIVEIRA
ADVOGADOS : FLAVIA LAYNARA DA SILVA MONTEIRO - PE050884
THALIA RAYSSA CAVALCANTE GOMES - PE053431
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO / CORREÇÃO
MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: SILVANA GONCALVES OLIVEIRA
ADVOGADOS : FLAVIA LAYNARA DA SILVA MONTEIRO - PE050884
THALIA RAYSSA CAVALCANTE GOMES - PE053431
Documento eletrônico VDA53243678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:52:13
Código de Controle do Documento: 7fc87a9c-129e-47a6-a52c-b62d42706db2

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:52:13
Código de Controle do Documento: 7fc87a9c-129e-47a6-a52c-b62d42706db2